Tribunal: TJSP
Processo: 1023077-95.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que a embargada foi credenciada de ofício e notificada da inscrição no DEC – domicílio eletrônico do contribuinte por meio de edital publicado no Diário Oficial da Cidade, com a indicação do seu cadastro de contribuinte mobiliário – Acórdão que bem fundamentou a violação ao princípio da boa-fé, pois a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que a embargada foi credenciada de ofício e notificada da inscrição no DEC – domicílio eletrônico do contribuinte por meio de edital publicado no Diário Oficial da Cidade, com a indicação do seu cadastro de contribuinte mobiliário – Acórdão que bem fundamentou a violação ao princípio da boa-fé, pois a embargada não foi devidamente comunicada da mudança na forma de notificação – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.